Tribunal: TJBA
Processo: 8050578-10.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050578-10.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: CLERISTON AMARANTE DE ANDRADE e outros (3)

Advogado(s)
:
GIZANIA ALVES NUNES, VOLDI SILVA ALVES

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA, ADAUTA VALGUEIRO DINIZ, MARCUS BOREL SILVA MOREIRA, ULISSES GOMES ARAUJO, GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. HIPOTECA. GARANTIA PRESTADA POR FAMILIAR NÃO SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1261 DO STJ. ALEGAÇÃO DE
DISTINGUISHING
. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, negou seguimento a Recurso Especial por incidência do Tema Repetitivo 1261 do Superior Tribunal de Justiça, em demanda na qual se discute a penhorabilidade de imóvel dado em garantia hipotecária por avalista que não integra o quadro societário da pessoa jurídica devedora.

2. O agravante sustenta a inaplicabilidade do precedente qualificado mediante
distinguishing
, aduzindo que a garantidora, na condição de avalista e devedora solidária, teria renunciado voluntariamente à proteção da impenhorabilidade do bem de família, bem como que a decisão agravada teria extrapolado os limites do juízo de admissibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há distinção apta a afastar a aplicação do Tema Repetitivo 1261 do STJ à hipótese em que o bem de família foi dado em garantia hipotecária por familiar avalista, não sócia da pessoa jurídica devedora; e (ii) saber se a negativa de seguimento ao Recurso Especial, fundada no art. 1.030, I, “b”, do CPC, configura exame indevido do mérito do apelo extremo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1261, firmou a tese de que a exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 3º, V, da Lei nº 8.009/1990 restringe-se às hipóteses em que a dívida foi constituída em benefício da entidade familiar, cabendo ao credor o ônus de comprovar o proveito familiar quando o bem for dado em garantia real por um dos sócios da pessoa jurídica devedora.

5. O afastamento da impenhorabilidade, mesmo diante de hipoteca voluntariamente constituída, condiciona-se, sempre, à demonstração de que a dívida garantida foi contraída em benefício da entidade familiar, tornando irrelevante, para esse fim, a voluntariedade do ato de constituição da garantia.

6. A condição de avalista da proprietária do imóvel não a equipara à de sócia da pessoa jurídica devedora, sendo inaplicável a regra da penhorabilidade prevista no item II, alínea “b”, do Tema 1261, que se restringe às hipóteses em que os únicos sócios da sociedade são os titulares do imóvel hipotecado.

7. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou expressamente que a proprietária do imóvel hipotecado não integra o quadro societário da empresa devedora, sendo apenas genitora de um dos sócios, e que o credor não se desincumbiu do ônus de comprovar que o débito se reverteu em benefício da entidade familiar da proprietária, amoldando-se perfeitamente à regra do item II, alínea “a”, do Tema 1261 do STJ.

8. A negativa de seguimento ao Recurso Especial, quando o acórdão recorrido estiver em conformidade com entendimento firmado em recurso repetitivo, decorre de expressa imposição legal, nos termos do art. 1.030, I, “b”, do CPC, não se confundindo com exame de mérito do apelo especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento: “1. A exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 3º, V, da Lei nº 8.009/1990 restringe-se às hipóteses em que a dívida foi constituída em benefício da entidade familiar, independentemente da voluntariedade do ato de constituição da hipoteca. 2. Quando o bem de família é dado em garantia real por familiar que não é sócio da pessoa jurídica devedora, a regra é a impenhorabilidade, cabendo ao credor o ônus de comprovar que o débito se reverteu em benefício da entidade familiar, nos termos do item II, alínea ‘a’, do Tema Repetitivo 1261 do STJ. 3. A negativa de seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, ‘b’, do CPC, por conformidade com precedente qualificado, não configura exame indevido do mérito do apelo extremo.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.009/1990, art. 3º, V; CPC, art. 1.030, I, “b”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1261 (REsp 2093929/MG e REsp 2105326/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 2ª Seção, j. 5/6/2025).

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 8050578-10.2023.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. e como Agravados CLERISTON AMARANTE DE ANDRADE e outros (3).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça